Tribunal: STF
Processo: Pet 765
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-17
Data de publicação: 1993-12-17

Ementa:
EXCEÇÃO DA VERDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO
ARQUIVAMENTO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ILICITO OBJETO DE NOTITIA
CRIMINIS CUJO ARQUIVAMENTO FOI DETERMINADO A REQUERIMENTO DO ÓRGÃO.
           FATO INSUSCETIVEL DE ELIDIR A PROVA DA VERDADE, A TEOR DA
NORMA DO  ART.  138, PAR. 3., DO CÓDIGO PENAL. PROPOSIÇÃO INDEFERIDA,
COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA PROCESSAMENTO DO
INCIDENTE, NA FORMA DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.